Tribunal: TJMT
Processo: 0002465-54.2017.8.11.0082
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002465-54.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELIAS MENDES ALVES - CPF: 810.611.298-53 (APELADO), VINICIUS COELHO DO PRADO - CPF: 032.396.691-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CAMILA PERRI SIQUEIRA - CPF: 033.226.281-24 (ADVOGADO), CAROLINA PERRI SIQUEIRA - CPF: 001.928.011-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA POR DANO AMBIENTAL - QUEIMADA -
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– DANO AMBIENTAL CONFIGURADO

-
RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
.

3. No caso em tela, a responsabilidade do Apelado pelos danos ambientais causados em função do incêndio se deve também ao fato de que não foram adotadas medidas preventivas no sentido de manter os terrenos limpos a fim de evitar a propagação de focos de queimada.

4.

Deste modo, não há qualquer ilegalidade com a lavratura do Auto de Infração, motivo pelo qual, a reforma da sentença para julgar improcedente os Embargos à Execução Fiscal é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Rodrigo Roberto Curvo,
nos autos dos Embargos à Execução n. 2465-54.2017.811.0082, código 35684, proposto por
ELIAS MENDES ALVES
, que julgou procedentes os pedidos, para anular o Auto de Infração no 7221 proveniente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários de Cuiabá, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 764,69 (setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Irresignada, a Apelante interpôs recurso, aduzindo que restou comprovado que o dano ambiental (queimada) ocorreu em terreno de propriedade do Apelado, conforme atestam o Auto de Infração e o depoimento das testemunhas, deve responder objetivamente pelo dano causado.

Assevera que acaso não reconhecida a responsabilidade administrativa objetiva do Apelado, as provas constantes dos autos demonstram, no mínimo, a sua culpa concorrente, decorrente de sua omissão culposa, pois a suposta manutenção do terreno não foi suficiente para evitar a ação da queimada.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos constantes da petição inicial dos embargos à execução fiscal, mantendo-se incólume o Auto de Infração no 7221, invertendo o ônus sucumbencial.

Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual o Apelado rechaça todos os argumentos expendidos e, ao final, pugna pelo seu desprovimento – Id. 7057824.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para anular o Auto de Infração no 7221 proveniente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários de Cuiabá, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 764,69 (setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que em 04/08/2017 o
ELIAS MENDES ALVES
opôs Embargos à Execução Fiscal em desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, objetivando a extinção da execução fiscal no 1075-49.2017.811.0082 – Código: 33729, com base na insubsistência da multa que a originou, bem como pela isenção de responsabilidade administrativa ambiental, uma vez que o dano causado foi praticado por terceiro.

O Município impugnou os embargos à execução no ID. 7057660.

Sobreveio a sentença objurgada que julgou procedente os embargos, tendo entendido o Juízo a quo que não se verificou qualquer conduta do requerente, seja por ação ou omissão, a colaborar com a queimada, que gerou o Auto de Infração no 7221 e consequentemente a multa de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) (ID. 7057821).

Insurge-se a Apelante contra a referida sentença, alegando que quase todos os terrenos do condomínio, onde está localizado o lote de terreno que pertence ao Apelado, sofreram a ação de queimada, sendo que somente os lotes que se encontravam com a devida manutenção não sofreram queimada, dentre estes não se inclui o do Apelado.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

No caso, foi lavrado em 09/12/2014 o Auto de Infração no 7221 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá/MT, sendo descrita a ocorrência de queimada em mata a céu aberto, por falta de limpeza e sem receber a manutenção adequada, com aplicação de multa no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) (ID. 7057656 - Pág. 4).

De inicio, destaco que os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum,
logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração, no exercício do poder de polícia, e que serviram para instruir a presente ação civil pública, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“
Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição”. (REsp no 1.180.078 - MG).

Nessa linha ainda, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Verifica-se que o Apelado alega que não provocou e muito menos concorreu para origem do incêndio, mas sofreu as consequências deste evento danoso, visto que o fato ocorreu por conduta ilícita praticada por terceiro as margens da rodovia onde se localiza o loteamento.

No entanto, em sua própria defesa administrativa, o ora Apelado “diz que com o período das chuvas, ficou aguardando o melhor período para fazer limpeza do terreno” (ID. 7057656 - Pág. 14).

Portanto, ao contrário do alegado pela Recorrente, restou devidamente comprovado que a área de propriedade da Apelante foi atingida pelo incêndio, em razão de não estar devidamente limpo.

Nesse ponto, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de modo geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade...”.
(destaquei)

Assim, a propriedade do imóvel coloca o Apelado na condição de responsável pelo dano ambiental causado por quem quer que seja, porque é dever do proprietário zelar pelo imóvel e ter controle sobre o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

Além disso, o próprio código civil de 2002, em seu artigo 1228, §1o, dispõe que:
o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas
.

No caso em tela, a responsabilidade do Apelado pelos danos ambientais causados em função do incêndio se deve também ao fato de que não foram adotadas medidas preventivas no sentido de manter os terrenos limpos a fim de evitar a propagação de focos de queimada.

Dessa forma, o sujeito titular de um patrimônio, seja ele constituído por bens imóveis rurais ou urbanos, é obrigado a contribuir para o equilíbrio ambiental.

Assim, o fato de o Apelado constar como titular do imóvel onde houve o dano ambiental decorrente da queimada, impõe a ele a obrigação de reparar o dano, porque caberia a ela zelar pela manutenção, limpeza do lote para evitar o fogo ou qualquer propagação de degradação.

Deste modo, não há qualquer ilegalidade com a lavratura do Auto de Infração.

Portanto, incontestável o dano e diante da responsabilidade do Apelado enquanto proprietário do imóvel onde se deu o dano, a sentença merece o devido reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para reformar a sentença, julgando improcedentes os embargos à execução. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021